Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709298-32.2025.8.07.0000 PACIENTE: DAVI PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: ALESSANDRA MIRANDA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ALESSANDRA MIRANDA DE ANDRADE em favor de DAVI PEREIRA DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiência Custódia, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar). O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador Esdras Neves, em regime de plantão judicial, que o indeferiu, nos termos da decisão de id 69778290. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator